Tribunal: STF
Processo: Rcl 57366
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nicácio Soares Trindade, em 13.12.2022, contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe no Processo n. 0040346-61.2016.8.25.0001, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437 e na Reclamação n. 48.732:



    “APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO TRABALHISTA – EMDAGRO – INSURGÊNCIA QUANTO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DOS PARÂMETROS DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDOS NA SENTENÇA LIQUIDANDA – AUTORIDADE DA COISA JULGADA – FIXAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA, ART. 1ºF DA LEI Nº 9.494/97, TENDO EM VISTA QUE A AÇÃO FOI AJUIZADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.960/09, SEM A RESSALVA DE QUE, APÓS 23.03.2015, A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE FAZER-SE PELO IPCA-E – TERMOS NÃO ESTABELECIDOS EM SENTENÇA – NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO SE PODE ALTERAR OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PARA ADEQUÁ-LOS AO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Trata-se de liquidação por arbitramento em face da empresa de desenvolvimento agropecuário do estado de Sergipe - EMDAGRO, referente à equiparação salarial, conforme determinado no processo de nº 201211200560, cujo valor apontado foi de R$ 65.683,73 (sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos). Conforme relatado, o exequente defende erro material na sentença homologatória dos cálculos periciais, por ter considerado o índice de correção o aplicado à fazenda pública, quando entende a incidência de correção monetária e os juros de mora os devidos pelas empesas privadas. O Magistrado não acolheu o vício sugerido, por entender que, quando da sentença, fixou-se a prerrogativa da Fazenda Pública quanto a incidência de juros e correção e que este entendimento não pode ser alterado em fase de liquidação. Sabe-se que a correção do valor, após a constituição do título executivo, deve observar artigo 1º-F da lei 9494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009, que trata das condenações da Fazenda Pública. O STF já decidiu sobre o tema no RE-RG 870.947 e determinou que a partir de 2015 fosse observada a correção monetária pelo IPCA-E, permanecendo os juros de mora a observar os índices da caderneta de poupança.



    (...) Assim, devemos seguir o entendimento contido no julgamento do RE-RG 870.947 no STF, no sentido de que a correção monetária e os juros de mora devem observar a regra instituída no art. 1º-F, da Lei 9.494/976, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da vigência desta última até a data de 23.03.2015, após o qual, a correção monetária deve fazer-se pelo IPCA-E. Ressalte-se que, na fase de liquidação não se pode alterar os parâmetros da correção monetária definidos pela sentença liquidanda, já transitada em julgado. Assim, in casu, o índice de correção fixado em sentença deve ser observado durante todo período (mesmo após 2015), não podendo ser alterado nesta fase, por força da autoridade da coisa julgada.



    Diante deste contexto, devemos manter a sentença.



    (...) Forte em tais lineamentos conheço do recurso, para lhe negar provimento” (e-doc. 16).



    2. O reclamante alega que, no ato reclamado, foram “descumpri[das] as decisões vinculantes desta Suprema Corte deixando de aplicar ao caso o entendimento consolidado na Reclamação 48732/RJ e nas ADPF’s 387 e 437, ampliando à EMDAGRO prerrogativas da Fazenda Pública que vão além do pagamento de seus débitos judiciais através do rito dos precatórios” (fl. 7).



    Afirma que “a EMDAGRO é empresa pública prestadora de serviços de interesse público e em regime não concorrencial, e nesta qualidade está submetida ao regime de precatório para fins de pagamento de valores decorrentes de decisão judicial, aplica-se o tratamento constitucional conferido aos entes públicos, exclusivamente para adotar esta modalidade de pagamento prevista no art. 100 da Constituição da República” (fl. 8).



    Sustenta que, “no que tange ao regime de incidência dos juros de mora, não se aplica à empresa pública as demais prerrogativas da Fazenda Pública em juízo, aplicando-se ao caso concreto a correção monetária e os juros de mora devidos pelas empesas privadas” (fl. 8).



    Requer o benefício da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “determinar a suspensão do Processo 202200733700, Número único: 0040346-61.2016.8.25.0001, que tramita no âmbito do TJSE, até o julgamento do mérito da presente reclamação constitucional” (fl. 19).



    No mérito, pede seja “julgad[o] PROCEDENTE o pedido da presente demanda, com o fito de preservar e garantir a autoridade das decisões proferidas nas ADPF’s 387 e 437 e na Reclamação nº 48732 ED/RJ, para cassar a decisão reclamada do TJSE, e que seja determinada a adoção pelo TJSE da tese jurídica de que são aplicáveis à empresa Reclamada a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês, utilizáveis para as relações de direito privado” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437 e na Reclamação n. 48.732, “considerando que o Tribunal Reclamado ampliou as prerrogativas da fazenda pública em favor da EMDAGRO, aplicando juros moratórios da caderneta de poupança a partir de 06/2012 e o IPCA-E a partir de 07/2009, e tendo em vista que se deve aplicar ao caso concreto a correção monetária pelo INPC e os juros legais previstos no art. 406 do Código Civil c. c o art. 161, §1º do CTN” (fl. 20).



    5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada limitou-se a determinar que “a correção monetária e os juros de mora devem observar a regra instituída no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da vigência desta última até a data de 23.03.2015, após o qual, a correção monetária deve fazer-se pelo IPCA-E” (fl. 4, e-doc. 16).



    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio de Estado e de natureza não concorrencial:



     “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).



    Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020).



    7. Nos precedentes invocados pelo reclamante como paradigmas de descumprimento, este Supremo Tribunal limitou-se a examinar a questão jurídica referente à impossibilidade de constrição judicial de contas de empresas públicas prestadoras de serviços essenciais e a submissão de seus débitos ao regime de pagamento por precatórios, não tendo se pronunciado, como pretende o reclamante, sobre a extensão de “todas as prerrogativas da Fazenda Pública em juízo”. 



    Não há identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF’ S 275/PB, 387/PI E 585/MA. SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DE GARANTIA DO JUÍZO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 51.089-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 114, 275, 387, 405 E 620. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.142-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    8. Na presente ação, o reclamante também invoca como paradigma de descumprimento a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 48.732.



    O paradigma indicado pelo reclamante é processo subjetivo, e os efeitos da decisão nele proferida limitam-se às partes que figuraram na relação processual. O reclamante não foi parte nesse processo. 



    9. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).



    10. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora